Tribunal: TJBA
Processo: 8010710-47.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Apelação n.º 8010710-47.2021.8.05.0274

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Messias dos Santos Souza Araújo

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

Interessada : Manuelle Santos Soares

APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. RELAÇÃO DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. FRAÇÃO. EXASPERAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado pela prática do crime de ameaça em ambiente doméstico, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, com suspensão condicional pelo período de prova de dois anos.

II.
Recurso assentando na alegação de ausência de prova para a condenação e buscando a revisão dosimétrica.

1.
Nos delitos havidos no âmbito das relações domésticas, em que a clandestinidade é característica recorrente, a palavra da vítima assume substancial relevo para a elucidação dos fatos, especialmente quando assentada em versões harmônicas desde a fase policial e corroborada pelos elementos periféricos,
a exemplo de registros de mensagens em aplicativo de comunicação
.

2
.
Extraindo-se dos autos suficiente conjunto probatório em torno da materialidade e da autoria delitivas, apontado que o réu, a partir d
e divergências decorrentes do término do relacionamento que mantinha com a vítima e vinculad
a
s à criação do filho comum do casal,
proferiu-lhe ameaças, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

3
.
Conforme compreensão assentada na doutrina e na jurisprudência acerca do tema, à míngua de previsão legal específica, o reconhecimento da incidência de agravantes e atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico deve corresponder à exasperação ou abrandamento da pena basilar à razão de 1/6 (um sexto).

4.
Constatando-se ter o julgado recorrido aplicado ao reconhecimento da agravante pelo crime cometido com prevalência de relações domésticas o patamar de elevação correspondente à metade da pena-base, sem sequer aludir a justificativas para assim proceder, torna-se imperativo readequar o cálculo, com o que, sendo aquela estabelecida no mínimo legal para o crime de ameaça, e não se cogitando a incidência de causas de aumento ou de diminuição, deve a reprimenda definitiva ser fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

5.
J
á
se tendo
concedido ao réu todos os benefícios comportados pela condenação,
inclusive a suspensão condicional da pena,
não há azo para se revisar as respectivas prescrições, impondo-se, ao revés, a integral manutenção do comando sentencial
sob tal capítulo.

6
.
Apelação
parcialmente
provida
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8010710-47.2021.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante,
Messias dos Santos Souza Araújo
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator